Tribunal: TJBA
Processo: 8000334-09.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8000334-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. REORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. PROCESSO ANTERIOR À RESOLUÇÃO. MANUTENÇÃO NA VARA DE ORIGEM. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I. Caso em exame Trata-se de conflito negativo de competência em ação de cumprimento de sentença distribuída em 20/08/2014, ou seja, antes da edição da Resolução nº 15/2015 do TJBA (24/07/2015), que reorganizou a competência das Varas Cíveis, Comerciais e de Relações de Consumo, especializando-as. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar a ação de cumprimento de sentença, considerando a regra de transição da Resolução nº 15/2015 do TJBA. III. Razões de decidir 3. A Resolução nº 15/2015 do TJBA, em seu art. 2º, previu que os processos já distribuídos permaneceriam nas unidades de origem, aplicando-se as novas competências apenas às distribuições posteriores. 4. Não há ilegalidade ou violação ao art. 69 da LOJ, uma vez que a resolução estabelece um marco temporal claro para a definição da competência privativa. IV. Dispositivo e tese 5. Conflito negativo de competência julgado PROCEDENTE para DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO (7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador) para processar e julgar a demanda originária. Tese de julgamento: "1. A Resolução interna de tribunal que reorganiza a competência das varas, estabelecendo um marco temporal para a especialização e mantendo os processos já distribuídos nas unidades de origem, é válida e deve ser observada". Dispositivos relevantes citados: Resolução nº 15/2015 do TJBA, art. 2º; LOJ, art. 69 ACORDAM os Desembargadores integrantes da SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, fixando a competência do Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador, data registrada do sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 01